Tribunal: STF
Processo: RE 507193
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281, POIS AINDA CABÍVEIS OS EMBARGOS 
   INFRINGENTES. INVIABILIDADE. SÚMULA 597 DO STF.
1. São 
   incabíveis embargos infringentes de acórdão que, por maioria, 
   haja reformado sentença de mérito no bojo de mandado de segurança 
   (Súmula 597/STF). Inviável, portanto, a aplicação da Súmula 281 
   desta colenda Corte.
2. Agravo regimental desprovido.